Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DA RÉ. DESERÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, não conhecido o recurso da ré, porquanto deserto.
2.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando verificado que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, do referido diploma legal e consoante Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3. O STJ firmou entendimento, na sistemática dos repetitivos, de que é vedada a cumulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos de mora que ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no pacto. Da análise do contrato, verifica-se que não há a cobrança do referido encargo, mas tão-somente a incidência de juros de mora e multa moratória, em conformidade com o disposto na Corte Superior.
4.O autor assinou proposta de adesão, separada do contrato, e possuía conhecimento prévio do valor referente ao pagamento a título de seguro de proteção financeira, previsto na proposta de adesão e no contrato de financiamento. Em cada um dos termos, consta a anuência do contratante, e a explicitação clara de que a contratação dos serviços é opcional, não havendo indício de que o acordo de financiamento era condicionado à contratação dos demais serviços.
5.O registro é serviço prestado pelo órgão de trânsito ao consumidor e que, por facilidade, a empresa oferece a sua intermediação, ressarcindo-se da despesa. Verifica-se que é possível ao consumidor realizar diretamente o registro do contrato, contudo, no caso, o autor contratou o serviço.
6. Recurso conhecido e desprovido.